Tribunal: STF
Processo: Rcl 49573
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Alessandro Rodrigues, na qual alega a inobservância, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, do que decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395/DF e 444/DF.



    Depois de fazer extensa narrativa sobre as circunstâncias em que o reclamante foi conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, a defesa técnica sustenta que 



    “[...] o Reclamante não teve seu direito constitucional garantido e não é possível que alguém possa alegar que ‘os vícios do inquérito policial não tem o condão de influenciar na ação penal’, em outros casos, até pode ser que realmente não tenha, porém, no caso em tela, houve uma profunda angustia, uma profunda ansiedade um estresse psicológico tremendo que alterou o ânimo e a vontade do Reclamante que como em muitos outros casos semelhantes, fez o possível para se ver livre daquela tortura. 



    A situação é deveras complexa para ser transcrita, somente quem um dia já foi subjugado saberá o que o Reclamante passou. Existem casos em que bastam apenas alguns minutos em situações de extremo estresse e violência para transtornar a vida de pessoas para sempre, agora imagine ficar acorrentado durante horas sendo hostilizado, qual o peso que atitudes tomadas em meio a este cenário acarreta um processo criminal? 



    Para fechar esse tópico, o Reclamante não foi conduzido ao DHPP, ele foi sequestrado, já que não haviam elementos autorizadores para sua prisão, os próprios policiais falam em prisão desde o início e mantiveram o Reclamante, subjugado, coagido e algemado das 16:00 até as 02:30 da manhã do outro dia. 



    O Reclamante não teve seus direitos assegurados, previstos nos incisos LXI e LXII da CF, e isso teve grande influência direta em todo o processo penal e carretou na injusta condenação do Reclamante” (págs. 14-15 da petição inicial). 



    Em seguida, argumenta que “fica claro e comprovado que nenhuma das garantias fundamentais foram observadas, NENHUMA, não só a condução coercitiva foi ilegal, mas NENHUMA garantia constitucional que se exigiu que fossem respeitadas durante o julgamento dos recursos contra a condução coercitiva foi observada” (pág. 27 da petição inicial). 



    Ao final, requer 



    “[...] que se julgue procedente a presente Reclamação, reconhecendo que o interrogatório se deu em desrespeito das normas legais e que a suposta confissão seja declarada prova obtida por meios ilícitos cuja juntada no processo acarretou enorme prejuízo para a defesa, devendo ser desentranhada do processo em obediência ao Art. 5º, LVI, da CF e 157 do CPP, com a consequente anulação de todos os atos que dela se valham ou façam menção” (pág. 29 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige como requisito para o cabimento da reclamação que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416 AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, consigno que, no julgamento das ADPFs 395/DF e 444/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal 



    “[...] julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O Tribunal destacou, ainda, que esta decisão não desconstitui interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato” (grifei).



    No caso, o ato processual atacado - o acórdão do TJSP que julgou a apelação defensiva e afastou todas as preliminares suscitadas pela defesa, entre elas a condução do reclamante à delegacia de polícia -, é de 7/6/2018 (doc. eletrônico 3), data anterior ao julgamento proferido por esta Suprema Corte nas ações invocadas como paradigma.



    Nessa linha, “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época” (Rcl 24.845 AgR/RS, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). Com esse mesmo entendimento, cito a Rcl 32.655 AgR/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Segunda Turma.



    Além disso, como visto, já no julgamento das ADPFs 395/DF e 444/DF ficou assentado que a decisão proferida naquelas ações “não desconstitui interrogatórios realizados até a data [daquele] julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato”, o que também inviabiliza o conhecimento desta reclamação constitucional.



    Cumpre registrar, de qualquer modo, que o reclamante, ao final da instrução criminal, foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, então previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018. Referida sentença foi mantida em apelação e nos respectivos embargos declaratórios (documentos eletrônicos 3 e 4).



    Contra o mesmo acórdão reclamado, em apelação, a defesa interpôs recursos extraordinário e especial, ambos não admitidos na origem, o que ensejou a interposição dos respectivos agravos (pág. 6 do doc. eletrônico 23).



    O agravo em recurso especial (AREsp 1.479.082/SP) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão que transitou em julgado em 31/8/2021, após oposição de embargos declaratórios e interposição de agravo regimental (pág. 6 do doc. eletrônico 23).



    O agravo em recurso extraordinário (ARE 1.344.245/SP), por sua vez, teve seguimento negado em decisão por mim proferida, e o respectivo agravo regimental foi improvido pela Segunda Turma do STF em Sessão Virtual de 15/10/2021 a 22/10/2021.



    Assim, tenho que esta reclamação constitucional, além dos óbices processuais antes referidos, constitui sucedâneo de recursos já manejados pela defesa em todas as instâncias do Poder Judiciário, o que não é admitido pelo reiterada jurisprudência desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator